Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-44.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005945-44.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMIRES ANDRADE DE FREITAS - CPF: 074.138.651-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TAMIRES ANDRADE DE FREITAS - CPF: 074.138.651-81 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005945-44.2023.8.11.0007
.

Origem: 2a Vara de Alta Floresta.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: TAMIRES ANDRADE DE FREITAS, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de transporte e realização de cirurgia de clavícula à parte autora, bem como fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Os recorrentes alegam, em síntese, incompetência do juízo, ilegitimidade passiva do Município, inépcia da inicial e inadequação da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do Município diante da responsabilidade solidária em matéria de saúde; (iii) determinar se a petição inicial é inepta por suposta generalidade do pedido; e (iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor real da demanda corresponde ao custo do procedimento médico (R$ 378,70), inferior ao limite de 60 salários mínimos, nos termos da Lei no 12.153/09.

Afasta-se a ilegitimidade passiva do Município, pois a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF.

Rejeita-se a alegação de inépcia da inicial, uma vez que o pedido é certo e determinado quanto à realização de procedimento cirúrgico específico, sendo legítima a previsão de tratamentos correlatos necessários.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, conforme tese fixada no Tema 1002 do STF, que assegura tal verba mesmo contra o ente público ao qual pertence.

Afirma-se o direito fundamental à saúde como dever do Estado, impondo aos entes federativos a obrigação de assegurar tratamento adequado, não podendo limitações orçamentárias afastar sua concretização.

Legitima-se a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação do direito à saúde diante da omissão estatal, especialmente quando comprovada a necessidade do procedimento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor econômico real da demanda, e não pelo valor atribuído à causa.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo.

É válida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que contra o ente público ao qual esteja vinculada.

O direito fundamental à saúde prevalece sobre limitações administrativas ou orçamentárias do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/95, art. 2o e art. 55; Lei no 12.153/09, art. 2o; CPC, art. 85, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 1002; STF, RE 666094/DF (Tema 1033); STF, Pet 1246 MC/SC.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar que:

“DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Alta Floresta/MT (tudo às suas expensas) a obrigação de fazer, a qual consiste em, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da data da intimação:

1.

PROVIDENCIAR o fornecimento de transporte para unidade hospitalar referenciado que possa realizar o PROCEDIMENTO CIÚRGICO DE CLAVÍCULA a paciente TAMIRES ANDRADE DE FREITAS, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis à eficácia da decisão, inclusive bloqueio judicial de valores;

Havendo o descumprimento da presente decisão (expressamente ou de maneira tácita), além das consequências já previstas no ordenamento jurídico, desde já fica estabelecido:

a.

Escoado o prazo concedido ou vindo resposta negativa, INTIMAR a parte-requerente para que, no prazo de 15 dias, forneça PREFERENCIALMENTE ao menos três orçamentos referentes ao tratamento almejado, utilizando-se, como parâmetro de valores, a Tabela do SUS (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), multiplicando-se ao Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme julgamento, pelo STF, do Tema 1033 (RE 666094/DF), estabelecendo-se um valor, o qual será utilizado para se efetivar o bloqueio nas contas dos Requeridos, isso para promover a consecução das determinações aqui contidas, conforme acima delineado.

Inicialmente, os recorrentes interpuseram Recursos de Apelação. O Estado de Mato Grosso alegou, em suma, a incompetência do juízo comum e a incorreção na fixação dos honorários. O Município de Alta Floresta arguiu sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial por pedido genérico e, também, a inadequação da condenação em honorários.

As contrarrazões foram apresentadas.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos de apelação, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória e o regular julgamento da demanda.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal é analisar a correção da sentença, considerando a superveniente decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

Os Juizados Especiais, como se sabe, orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 9.099/95, aplicável ao microssistema da Fazenda Pública.

No caso em análise, a decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo foi precisa ao reconhecer que o proveito econômico da demanda não correspondia ao valor de R$ 80.000,00 atribuído pela parte autora, mas sim ao custo do procedimento médico pleiteado, qual seja, R$ 378,70. Por estar muito abaixo do teto de 60 (sessenta) salários mínimos, a competência para julgar a causa é, inequivocamente, do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/09.

Pois bem, no caso em comento, deve ser mantida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 da repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Estabeleceu, ainda, que os valores recebidos devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em caso análogo, esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado n. 1000388-03.2019.8.11.0012, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, aplicou o entendimento firmado no Tema 1002/STF para reconhecer a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A tese de ilegitimidade passiva do Município de Alta Floresta deve ser afastada, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, já consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária. Isso significa que o cidadão pode acionar qualquer um deles – União, Estado ou Município – para garantir seu direito à saúde, cabendo aos entes públicos resolverem entre si eventuais acertos financeiros ou divisões de atribuições administrativas. Essa repartição de competências internas da administração não pode ser usada como obstáculo ao direito fundamental do jurisdicionado.

Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da inicial. O pedido foi claro e determinado: a transferência da autora para a realização de um procedimento cirúrgico específico para sua fratura de clavícula.

A inclusão de um pedido para "qualquer outro tratamento que se faça necessário" é uma prática comum e razoável em ações de saúde, em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando que o paciente tenha que ajuizar uma nova ação para cada desdobramento de seu tratamento.

Em resumo, entende-se que o direito à saúde e à vida é fundamental, impondo aos entes federativos o dever de assegurar um tratamento digno. Assim, quando o Estado se mostra incapaz de fornecer serviços adequados, o Poder Judiciário deve intervir para compelir o gestor a cumprir sua função perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal /MT:

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
– PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM SUTURA DE LIO + VITRECTOMIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 8014442-76.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADAS.
DESLOCAMENTO DE RETINA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico urgente à parte autora, diagnosticada com descolamento de retina e risco de cegueira irreversível, conforme laudos médicos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a decisão que determinou o fornecimento imediato de cirurgia oftalmológica de urgência à parte agravada preenche os requisitos da tutela antecipada, considerando a gravidade do quadro clínico e a necessidade do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3.
Os laudos médicos constantes dos autos de origem atestam a urgência da cirurgia, apontando risco iminente de cegueira irreversível.

4.
A legislação e a jurisprudência asseguram o direito à saúde e ao atendimento médico adequado, especialmente em casos de urgência, configurando a obrigação do Poder Público de prover o tratamento necessário, nos termos do art. 196 da CF/1988.

5. A alegação de ausência de resposta por parte da autora às tentativas de contato da Secretaria Estadual de Saúde não desconstitui o direito à saúde, sobretudo quando comprovada a urgência do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de tratamento médico urgente é um dever do Estado, sobretudo quando a urgência e a imprescindibilidade do procedimento estão comprovadas por laudos médicos idôneos. 2. Não há óbice para a concessão da tutela antecipada quando demonstrado risco iminente à saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/03/2015; TJ-MT, AI 10238164520228110000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023. (N.U 1020603-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).”

Ademais, a alegação de necessidade de especificação sobre qual ente federativo deve cumprir a obrigação não pode prejudicar o direito fundamental à saúde.
O direcionamento para cumprimento da decisão deve ser discutido administrativamente entre os entes federativos, não podendo o particular ser penalizado pela desorganização do Estado.

Em resumo, o direito à saúde, fundamentado na dignidade humana, deve prevalecer sobre dispositivos que limitam a realocação de recursos sem previsão legislativa, afastando-se, assim, a aplicação do princípio da reserva do possível. Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Em resumo, a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito encontra respaldo na necessidade da cirurgia, devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026